Tribunal: TJES
Processo: 5003484-52.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003484-52.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003484-52.2022.8.08.0006

Recorrente: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS POR ATUAÇÃO COMO ADVOGADO DATIVO EM TRIBUNAL DO JÚRI. HONORÁRIOS DE R$ 2.500,00 FIXADOS EM SENTENÇA PELO JUÍZO, CUJO PAGAMENTO FOI INDEFERIDO PELO RECORRIDO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TAL VALOR É SUPERIOR AO PREVISTO EM DECRETO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO APRESENTADA PELO RECORRIDO, COM PROPOSTA DE ACORDO PARA O PAGAMENTO DE R$ 1.320,00, TETO PREVISTO NO DECRETO 2821/2011, REJEITADA PELA RECORRENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS E POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, ANTE O TETO PREVISTO NO DECRETO Nº 4987-R/21. JUÍZO A QUO QUE ENTENDEU PELA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR, LIMITANDO-O AO TETO PREVISTO NO DECRETO 4987-R/21, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A SENTENÇA QUE FIXOU O VALOR DOS HONORÁRIOS INICIALMENTE NÃO TROUXE FUNDAMENTOS PARA ULTRAPASSAR TAL PAR METRO. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/ES QUE NÃO TEM CARÁTER VINCULANTE. ADEMAIS, A ATUAÇÃO DA RECORRENTE LIMITOU-SE A SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, CARECENDO MAIS UMA VEZ DE JUSTIFICATIVA A FIXAÇÃO DE VALORES ACIMA DO TETO. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE R$ 1.320,00 REDUZINDO-SE ASSIM O MONTANTE DE R$ 2.500,00 QUE HAVIA SIDO FIXADO EM SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE AUTORIZA OS PAGAMENTOS EM TAIS SITUAÇÕES (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322 - SC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)